Tribunal: STF
Processo: AI 847450
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Civil e do Consumidor. Contrato de seguro de vida. Resilição unilateral. Abusividade. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Precedentes.



    1. A Corte de origem concluiu, com fundamento no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, pela abusividade da cláusula constante do contrato de seguro de vida pactuado entre os litigantes, a qual previa a possibilidade de a agravante rescindi-lo unilateralmente.



    2. Para divergir desse entendimento, seria necessário analisar a mencionada legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, bem como o referido contrato, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF.



    3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando, para a sua verificação, seja necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.